Tribunal: CARF
Processo: 10880.945205/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945205/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.990 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
TRÊS MARIAS EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
POSSIBILIDADE.
Geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com material
de embalagem que se enquadre no conceito de insumo definido na legislação.
SERVIÇOS VINCULADOS A AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a
serviços sujeitos a tributação (transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens
não sujeitos a tributação pela contribuição.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
NOTAS
FISCAIS
INIDÔNEAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. Constatada a inidoneidade de
notas fiscais e não tendo a contribuinte apresentado documentação hábil e
idônea que comprove de forma cabal a lisura das operações e a alegada boa-fé
da interessada, é correta a glosa de créditos efetuada pela Fiscalização.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição
em epígrafe, por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas relativas ao material de embalagem e ao
frete na aquisição de insumos (caixa de papelão e lata).
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945205/2013-34
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945205/2013-34

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente, atinente ao (i) material de embalagem e frete na aquisição do
referido material, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS
PARA COMPROVAR A IRREGULARIDADE APONTADA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. Pela falta de informações específicas no Despacho
Decisório e demais documentos carreados aos autos, devem ser excluídos os
valores que serviram de base de cálculo da glosa do direito creditório pleiteado
pela interessada, por cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ.
EFEITO VINCULANTE PARA A RFB. No regime da não cumulatividade da
COFINS, aplica-se o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp nç? 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a
sistemática dos recursos repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita
Federal do Brasil - RFB (art. 19-A da Lei nç? 10.522/2002; art. 3ç? da Portaria
Conjunta PGFN/RFB nç? 01/2014; Nota Explicativa PGFN nç? 63/2018; e
Parecer Normativo COSIT nç? 05/2018). No referido julgado, restou assentado
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica do
contribuinte. O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O
critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. GASTOS POSTERIORES AO
PROCESSO PRODUTIVO. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945205/2013-34

PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. As despesas referentes a etapas posteriores ao término do processo
produtivo, tais como gastos com aquisição de embalagens para transporte de
produtos acabados, não são considerados insumos para fins de apuração de crédito
da COFINS.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO VINCULADA AO CRÉDITO DO
BEM ADQUIRIDO. A possibilidade de apuração de crédito de COFINS sobre a
despesa com frete na aquisição de bens para revenda ou de insumos se dá tão
somente na medida em que o bem adquirido ensejar creditamento.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO. Constatada a inidoneidade de notas fiscais e não tendo a
contribuinte apresentado documentação hábil e idônea que comprove de forma
cabal a lisura das operações e a alegada boa-fé da interessada, é correta a glosa de
créditos efetuada pela Fiscalização.
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a reversão da glosa em relação ao material
de embalagem para transporte e ao frete para a aquisição do referido material (insumo), bem
como a aplicação da Taxa Selic.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; dele tomo conhecimento. O cerne do litígio visa auferir o direito creditório de
PIS/COFINS nas despesas com materiais de embalagens e o frete para a aquisição dos referidos
insumos. Por um lado, defende a decisão pela manutenção da glosa nos seguintes termos:
De acordo com a descrição de utilização apresentada pelo próprio contribuinte
em sua manifestação de inconformidade, as caixas de papelão são utilizadas para
transporte do café solúvel acondicionado em sacos plásticos, sacos aluminizados,
recipientes de vidro ou latas de metal.
Ora, essa descrição deixa evidente que se trata de bem que não é utilizado no
processo produtivo, mas sim posteriormente ao seu término, pois serve para
transporte de produtos já acabados. Sobre esse tema, vale transcrever os itens 55
e 56 da Parecer Normativo COSIT nç? 05/2018:
(...)
Assim, deve ser mantida a glosa dos créditos apurados sobre as aquisições de
caixa de papelão acima relacionadas.
(...)
Já no que se refere aos fretes relativos à compra de caixas de papelão e de latas,
a glosa deve ser mantida, haja vista que se trata de bens adquiridos e destinados
ao transporte de produtos acabados e/ou com suspensão das contribuições.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945205/2013-34

Contestando a glosa relativa ao material de embalagem, a Recorrente alega que
tais embalagens se destinam a proteger o produto alimentício e evitar contatos que possam
contaminar a mercadoria e eventualmente causar danos a terceiros.
Com razão, a Recorrente, pois os materiais de embalagem, sejam de apresentação
ou de transporte, utilizados com a finalidade de manter o produto em condições de ser
armazenado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
Quanto ao frete para aquisição dos materiais de embalagem (caixa de papelão e
lata sem incidência de tributação), entendo que a glosa deve ser revertida. Isto porque, ao
contrário do que foi decidido, o direito ao crédito pelo serviço de transporte prestado (frete) não
se condiciona à tributação do bem transportado, inexistindo qualquer exigência nesse sentido na
legislação. A restrição ao crédito refere-se apenas ao bem/serviço não tributado ou sujeito à
alíquota zero (art. 3o, §2o, II, Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003), e não aos serviços
tributados que possam estar relacionados a eles, como no caso:
"Art. 3o (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)" (grifei)
Como evidenciado pela fiscalização, não se discute aqui a natureza da operação
sujeita ao crédito, e sim a suposta impossibilidade de tomar o crédito em razão do bem
transportado ser sujeito à alíquota zero ou não sofrer tributação por ter sido adquirido de pessoa
física e/ou com suspensão das contribuições ao Pis/Cofins, restrição esta não prevista na Lei.
Nesse sentido, observem outros acórdãos deste E. Conselho:
"(...) CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE QUE CONFIGURA INSUMO, INDEPENDENTE DO
BEM TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À CONTRIBUIÇÃO. O frete de um
produto que configure insumo é, em si mesmo, um serviço aplicado como insumo na
produção. O direito de crédito pelo serviço de transporte não é condicionado a que o
produto transportado esteja sujeito à incidência das contribuições. Recurso
Voluntário Provido em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte" (Processo n.o
13971.005212/200994 Sessão de 20/08/2014. Relator Alexandre Kern. Acórdão n.o
3403003.164. Voto Vencedor do Conselheiro Ivan Allegretti. Maioria grifei)
***
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS VINCULADOS A
AQUISIÇÕES
DE
BENS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a
tributação (transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação pela contribuição." (Processo n.o 10950.003052/200656. Sessão de
19/03/2013. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3403001.938. Maioria grifei)
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945205/2013-34

O Ilustre Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan, em seu voto no julgamento do
último acórdão mencionado, apresentou razões substanciais para aceitar a tomada de crédito sob
análise:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e
afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem,
sujeito à alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o
creditamento, conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.637/2002 (em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo inciso II do
§ 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...) Contudo, é de se
observar que o comando transcrito impede o creditamento em relação a bens não
sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. Não trata o dispositivo de serviços sujeitos a tributação efetuados
em/com bens não sujeitos a tributação (o que é o caso do presente processo).
Improcedente assim a subsunção efetuada pelo julgador a quo no sentido de que o
fato de o produto não ser tributado “contaminaria” também os serviços a ele
associados.
Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser
objeto de uma operação de transporte tributada. E que o dispositivo legal citado não
trata desse assunto" (grifei).
Nesses termos, revogo a glosa relativa ao material de embalagem e ao frete na
aquisição de insumo (caixa de papelão e lata).
Quanto à incidência da Taxa Selic, a Recorrente, em síntese concisa, alegou
ofensa ao artigo 24 da Lei no 11.457/2007, argumentando que o prazo entre a data do protocolo
do pedido de ressarcimento e a análise da DRF foi ultrapassado, sendo suficiente para aplicar a
correção pela SELIC. Solicita a aplicação do REsp no 1.138.206/RS e do REsp 993.164.
Pois bem, dispõe o artigo 24 supracitado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade a ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal para que, admitida em
caso de descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente. Sequer
as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente, pois, além de não
vincularem o julgamento administrativo, ressalvado apenas as hipóteses regimentais (artigo 62
do RICARF), tratam de processos administrativos originários de pedido de restituição (REsp
1.138.206/RS) e de pedido de ressarcimento de crédito de IPI (REsp 993.164), institutos
normativos (restituição diferente de ressarcimento) e tributos que não se confundem com o
presente caso.

Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a não
incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.990 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945205/2013-34

Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos créditos; e
[...]
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter as glosas relativas ao material de embalagem e ao frete na aquisição de insumos (caixa
de papelão e lata).

É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 612
DF CARF MF
Original